Tribunal: TJES
Processo: 5003085-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003085-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA FIXAÇÃO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida em embargos à execução fiscal opostos em face do Município da Serra/ES, na qual se julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, no valor originário de R$ 17.477,81.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desrespeito aos critérios legais previstos no art. 57 do CDC para fixação da sanção; e (ii) avaliar se a sanção administrativa violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON municipal tem competência legal para impor sanções administrativas, com base no art. 56, I, do CDC, inclusive em razão de reclamações individuais, por exercer poder de polícia na defesa do consumidor.

4. A sanção administrativa imposta ao apelante foi devidamente fundamentada nos termos do art. 57 do CDC e do art. 18, I, do Decreto nº 2.181/97.

5. A multa de R$ 17.477,81 foi fixada com base em critérios objetivos estabelecidos na normatização regente, não havendo demonstração concreta de ofensa aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

6. A ausência de juntada integral do procedimento administrativo pelo apelante, que sequer diligenciou na juntada da íntegra da decisão administrativa, impossibilita a verificação da alegação de desproporcionalidade em relação ao dano sofrido, recaindo sobre a parte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

7. O valor da multa atualizado na execução fiscal decorre da correção monetária e encargos legais decorrentes da inscrição em dívida ativa, não afetando a legalidade do valor originário da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON possui legitimidade e competência para aplicar multa administrativa mesmo em casos de infrações individuais, no exercício de seu poder de polícia.

2. A dosimetria da sanção administrativa deve observar os critérios legais previstos no art. 57 do CDC.

3. A ausência de elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade da multa impede a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

4. A atualização do valor da multa na execução fiscal, por encargos legais e correção monetária, não caracteriza, por si só, abusividade ou desproporcionalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, art. 85, § 11; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 24151339587, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2016, DJ 06.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta, em suma: (i) a existência de flagrante desproporcionalidade entre o suposto dano sofrido pelo consumidor (de valor declarado de R$ 212,82) e o montante originário da multa administrativa imposta (R$ 17.477,81), posteriormente atualizada para R$ 52.016,52 no bojo da execução fiscal; (ii) que a sentença ignorou a obrigatoriedade da observância cumulativa dos três critérios legais insculpidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor – gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor – tendo a Administração Pública se limitado a utilizar de forma genérica e abstrata o critério da condição econômica; (iii) que o procedimento administrativo carece da devida motivação quanto à metodologia de aplicação da multa, inexistindo espelho de dosimetria da pena; e (iv) que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função educativa da sanção administrativa, impõe-se a anulação ou, ao menos, a substancial redução da multa imposta.

Por sua vez, em contrarrazões, o apelado aduz que: (i) a multa administrativa aplicada pelo PROCON observou critérios objetivos previstos em lei, conforme artigo 57 do CDC e Decreto nº 2.181/97, sendo proporcional e razoável diante da conduta omissiva do apelante que, mesmo intimada, não apresentou defesa no processo administrativo, tampouco recorreu da decisão proferida; (ii) o valor da multa (R$ 17.477,81, atualizado na execução) se encontra em conformidade com o patamar legal e jurisprudencialmente admitido, sendo inclusive inferior a outras penalidades mantidas pelos tribunais pátrios; (iii) a finalidade da multa administrativa consumerista é punitiva e preventiva, não guardando vinculação direta com o quantum do prejuízo material do consumidor, mas sim com a reiteração da conduta infrativa; e (iv) à luz do princípio da autotutela administrativa e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a atuação do PROCON municipal se deu dentro dos limites legais e constitucionais, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Como é cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, o que denota que a sentença está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em reforma da sentença, que identificou que a decisão final exarada no procedimento administrativo n.º 0114-004.356-2 está respaldada na normatização regente, com
“
fundamento no art. 57, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e art. 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97, (...) de acordo com os ditames legais, ausente qualquer elemento que comprove a abusividade da sanção pecuniária.”

Ressalta-se que, quanto ao
quantum
da multa fixada, objeto de irresignação recursal da parte, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Em que pese a irresignação do apelante, a dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que o montante de R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), que inclusive considerou a primariedade da sua conduta, foi fixado com base nos critérios objetivos definidos tanto pelo Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na legislação consumerista, quanto pela Instrução de Serviço PROCON/ES n.º 019/2008, que dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações aos CDC, não infirmados adequadamente pela parte.

Pontua-se que sequer o apelante juntou a cópia integral do processo administrativo, limitando-se a trazer a parte da decisão que fixou a multa (ID 17833701), não sendo possível verificar a motivação que justificou a sua incidência, ou mesmo a apontada desproporcionalidade em relação ao dano causado ao consumidor, já que a reclamação que justificou a instauração do procedimento apenas aponta as cobranças indevidas no cartão de crédito, sem exposição de qualquer valor (ID 17833696), o qual não se pode extrair dos documentos parcialmente diligenciados.

Anota-se, por fim, que a execução fiscal embargada foi ajuizada nos idos de 2018 (referência ao processo nº 5000880-31.2018.8.08.0048), dois anos depois da notificação do apelante acerta da aplicação da penalidade de R$ 17.477,81 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), quando o fornecedor foi alertado de que os valores poderiam sofrer influência de correção monetária e de acréscimos decorrentes da inscrição em dívida ativa, que ocorreu posteriormente diante do não pagamento (ID 17833701, página 03 e 10).

O fato de supostamente o valor ter atingido o patamar atual de R$ 52.016,52 (não há cópia da documentação correlata nestes autos); não autoriza a redução do valor da multa fixada em patamar razoável, conforme normatização regente, sem demonstração de qualquer desproporcionalidade em relação à conduta praticada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Considerando o trabalho adicional do procurador municipal, ao apresentar contrarrazões ao apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante

ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.